Tribunal: TCU
Processo: 006.937/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2234/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.937/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno e Silva Ursulino (XXX.842.153-XX); Cintia Reis de Oliveira (XXX.082.863-XX); Francisco de Assis Souza Alexandre (XXX.276.643-XX); Hugo Rocha Peixoto (XXX.118.263-XX); Jefferson Lourenco Gurguri (XXX.234.773-XX); Jeison Barros Rios (XXX.440.663-XX); Joao Mendes Barroso Filho (XXX.501.383-XX); Kelvia Aragao Fragoso (XXX.132.423-XX); Leandro Bezerra Marinho (XXX.975.613-XX); Thiago Alves de Moura (XXX.199.513-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.